Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM A SUA REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A fixação dos alimentos em caráter provisório pressupõe a imediata efetividade ao binômio necessidade/possibilidade, nada impedindo que o encargo seja eventualmente revisto, de modo a se considerar o conjunto probatório obtido após instrução para tanto e o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Nesta fase preliminar, a fixação do quantum alimentar é sempre dependente de produção de provas, e a almejada redução ou majoração excessiva pode gerar situação insustentável a qualquer das partes.

3. In casu, conforme noticiado nos autos até o presente momento, ponderada a capacidade contributiva que atualmente aparenta o réu/agravante com as despesas que já suporta, e as necessidades da filha menor e da autora que aguarda o nascituro, imperiosa a confirmação da fixação da verba alimentar tal qual arbitrada na decisão recorrida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.